Tribunal: TJMT
Processo: 1022358-16.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022358-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLY DA SILVA MARTINS - CPF: 011.431.291-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 29/TR-MT. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a inscrição indevida, mas fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em: (i) verificar se a existência de inscrições posteriores pode influenciar o valor da indenização por inscrição indevida anterior; e (ii) aferir a adequação do valor arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu expressamente que não se aplica a Súmula 385 do STJ, por se tratar da primeira inscrição indevida.

4. Contudo, a existência de negativações posteriores, válidas e não impugnadas, justifica a moderação do quantum indenizatório, conforme entendimento firmado pela Súmula 29 das Turmas Recursais do TJMT.

5. A fixação da indenização em R$ 2.000,00 revela-se adequada, observando os critérios jurisprudenciais desta Turma, bem como os princípios que regem a reparação do dano moral, sem ensejar enriquecimento indevido.

6. Inexistente qualquer vício ou omissão, o agravo revela-se manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GABRIELLY DA SILVA MARTINS
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso anterior, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A autora interpôs o presente agravo interno, insistindo na majoração do valor indenizatório sob o argumento de que se trata da primeira restrição em seu nome, não sendo possível a aplicação da Súmula 385 do STJ, além de argumentar que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

[...]

Todavia, existem outras negativações posteriores ao registro nos órgãos de proteção ao crédito discutido no caso em tela, não havendo demonstração de que foram declarados ilegítimos.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, as inscrições posteriores devem ser levadas em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita.

Aliás, nesse sentido é a Súmula 29 desta Turma Recursal: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Portanto, no tocante ao quantum fixado na sentença recorrida está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, por isso não deve ser alterado e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
” (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, o que, no caso, não se verificou de modo suficiente.

Conforme pontuado na própria decisão agravada, há negativações posteriores registradas em nome da autora, conforme comprovado no documento de id.

160466990.

Ainda que a parte agravante alegue que se trata de sua primeira restrição e que não se aplica a Súmula 385 do STJ, tal alegação foi expressamente reconhecida na decisão, a qual afastou a incidência do referido enunciado, sem desconsiderar, contudo, os efeitos das inscrições posteriores para fins de quantificação do dano.

Portanto, tanto a sentença quanto a decisão monocrática reconheceram a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mas ponderaram corretamente que as negativações posteriores devem ser levadas em conta na fixação do valor da compensação, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT.

Nesse contexto, a fixação da indenização em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o caráter pedagógico e reparatório da indenização.

Por fim, não se verifica qualquer vício que justifique a reforma da decisão agravada, a qual foi fundamentada em consonância com o entendimento consolidado neste colegiado.

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025